Tribunal: TJPA
Processo: 0025335-54.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES PENAIS. ART. 157, §2º II e V e §2º-A, I, C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INOCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO. QUANTUM ADEQUADO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÕES DESPROVIDAS.1 ? ?A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, nos casos de delitos praticados em detrimento da Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos EBCT, a competência será estadual quando o crime for perpetrado contra banco postal (situação assemelhada a de agência franqueada) e houver ocasionado efetivo prejuízo unicamente a bens jurídicos privados.? (CC 173.659/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2020, DJe 14/09/2020).2 ? Ao acusado recai o ônus de comprovar que o fato alegado é capaz de extinguir sua culpabilidade, o que não ocorreu no caso.3 ? Não há que se falar em participação de menor importância se as provas dos autos evidenciam que o apelante, atuando em coautoria, exerceu papel determinante na prática do ilícito.4 ? É inviável o pedido de concessão da liberdade provisória ante a inadequação da via eleita, uma vez que existe remédio próprio e não foi constatada nos autos ilegalidade que ensejasse a concessão de habeas corpus de ofício. 5 ? Afigura-se adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal se constam circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes.6 - É incabível a concessão da justiça gratuita à título de isenção de custas do processo, tendo em vista que o referido benefício não desobriga o pagamento das custas, mas, tão somente, suspende a exigibilidade desta. Precedentes do STJ.8 - Apelações desprovidas. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0025335-54.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: FELIPPE LIMA SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO) E DEIVID SANTOS GOMES (DEFENSORA PÚBLICA ROSSANA PARENTE SOUZA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÕES PENAIS.

ART. 157, §2º II e V e §2º-A, I, C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR
. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEIÇÃO.
MÉRITO
. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INOCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO.
QUANTUM
ADEQUADO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
1 -
¿A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, nos casos de delitos praticados em detrimento da Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos EBCT, a competência será estadual quando o crime for perpetrado contra banco postal (situação assemelhada a de agência franqueada) e houver ocasionado efetivo prejuízo unicamente a bens jurídicos privados.¿
(CC 173.659/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2020, DJe 14/09/2020).
2 - Ao acusado recai o ônus de comprovar que o fato alegado é capaz de extinguir sua culpabilidade, o que não ocorreu no caso.
3 - Não há que se falar em participação de menor importância se as provas dos autos evidenciam que o apelante, atuando em coautoria, exerceu papel determinante na prática do ilícito.
4 - É inviável o pedido de concessão da liberdade provisória ante a inadequação da via eleita, uma vez que existe remédio próprio e não foi constatada nos autos ilegalidade que ensejasse a concessão de
habeas corpus
de ofício.
5 - Afigura-se adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal se constam circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes.
6 - É incabível a concessão da justiça gratuita à título de isenção de custas do processo, tendo em vista que o referido benefício não desobriga o pagamento das custas, mas, tão somente, suspende a exigibilidade desta. Precedentes do STJ.
8 - Apelações desprovidas. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 20 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0025335-54.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: FELIPPE LIMA SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO) E DEIVID SANTOS GOMES (DEFENSORA PÚBLICA ROSSANA PARENTE SOUZA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATÓRIO

Versam os autos sobre recursos de apelação interpostos por
Deivid Santos Gomes (primeiro apelante)
, por intermédio da Defensora Pública Rossana Parente Souza

e
Felippe Lima Santos (segundo apelante),
por intermédio do Defensor Público Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho, contra sentença que condenou ambos às penas de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 100 dias-multa, pela prática das condutas tipificadas nos artigos 157, §2º, II e §2ª-A, I, c/c 29, ambos do Código Penal.

O primeiro apelante (Deivid), sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo, pois o crime foi cometido contra servidores de empresa pública federal (Correios), de forma que a atribuição para instrução e julgamento deve recair sobre a Justiça Federal.

No mérito, alega a ocorrência de excludente de culpabilidade, em razão de coação moral irresistível, pois praticou o crime obrigado a
¿atender a ordem emitida pela facção criminosa¿.

Caso não seja absolvido, pede que seja reconhecida a participação de menor importância, com a consequente diminuição da pena.

Insurge-se, ainda, contra a valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Pede, também, a isenção das custas processuais.

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e pela revogação da prisão preventiva.

O segundo apelante (Felippe) pleiteia a reforma da dosimetria da pena, para que, após consideradas favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias do crime e antecedentes, seja a pena-base fixada no mínimo legal.

Requer, ainda, a isenção das custas processuais.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugnou pelo desprovimento dos apelos.

Manifestando-se na condição de
custos legis,
o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, opina pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão do desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 20 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0025335-54.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: FELIPPE LIMA SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO) E DEIVID SANTOS GOMES (DEFENSORA PÚBLICA ROSSANA PARENTE SOUZA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
V O T O

Os recursos são adequados, tempestivos e estão subscritos por Defensores Públicos. Conheço.
- Preliminar. Nulidade. Incompetência absoluta

Como consignado no relatório, o primeiro apelante (Deivid) suscitou preliminar de nulidade da ação, diante da incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, pois, uma vez que um dos roubos praticados pelos apelantes ocorreu dentro de uma agência dos Correios, contra os funcionários da empresa pública federal, seria a Justiça Federal competente para dirimir a questão.

Acontece, porém, que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, em casos como esse, praticadoS nos estabelecimentos dos Correios, a Justiça Federal atrairá a competência para julgamento apenas
se o crime visar à atividade fim da empresa pública
- os serviços postais -. No caso do delito atingir apenas a bens jurídicos privados, a competência para julgamento é da Justiça Estadual. É o que comprova,
v. g.
, a decisão abaixo reproduzida:
¿CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ROUBO MAJORADO PRATICADO EM AGÊNCIAS DOS CORREIOS. BANCO POSTAL. SUBTRAÇÃO DE ENCOMENDAS. LESÃO AO SERVIÇO POSTAL. DESTRUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA. PREJUÍZO PARA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CONFIGURADO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, nos casos de delitos praticados em detrimento da Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos EBCT, a competência será estadual quando o crime for perpetrado contra banco postal (situação assemelhada a de agência franqueada) e houver ocasionado efetivo prejuízo unicamente a bens jurídicos privados.
Por outro lado, incidirá o art. 109, IV, da Constituição Federal CF, nos casos em que a ofensa for direta à EBCT, ou seja, ao serviço-fim dos correios, os serviços postais, atraindo, pois, a competência federal.
Precedentes: CC 155.448/MG, de minha relatoria, DJe 2/3/2018; AgRg no CC 164.656/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 29/4/2019 e CC 145.800/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,DJe 25/4/2016.
2. A competência da Justiça Estadual tem sido reconhecida no caso de roubo a banco postal quando as condutas delitivas não forem dirigidas aos serviços típicos da empresa pública federal e quando o prejuízo aos correios for inexistente ou irrisório. De outro lado, quando evidenciado o dano ao serviço postal (como encomendas e pacotes de sedex roubados), a Terceira Seção já reconheceu a competência da Justiça Federal, ainda que se tratasse de agência franqueada.
"Evidenciado o dano ao serviço postal, em razão do roubo de material enviado por SEDEX, está caracterizada a lesão ao serviço-fim dos Correios, a atrair a competência federal" (CC 133.751/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 4/12/2014).
3. No caso em análise, no que diz respeito à subtração do numerário propriamente dito (valores em caixa), o prejuízo dos Correios foi ínfimo, ou seja, R$ 50,26 (cinquenta reais e vinte e seis centavos) tendo o Banco do Brasil arcado com quase a totalidade do numerário subtraído, ou seja, R$ 87.316,16 (oitenta e sete mil trezentos e dezesseis reais e dezesseis centavos). Entretanto, no caso concreto, o prejuízo da empresa pública ultrapassa as quantias subtraídas do caixa, eis que os Correios também arcaram com prejuízo de R$ 627,77 (seiscentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos) referentes a indenizações de encomendas subtraídas e teve danificado seu Sistema de Alarme avaliado em R$ 1.377,37 (um mil trezentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos).
4. Nesse contexto, ainda que o prejuízo do Banco do Brasil seja muito maior, não se pode afirmar que o prejuízo sofrido pelos Correios seja irrisório. Frise-se que, conforme inquérito policial, o roubo teria sido praticado em 1º/10/2019, época em que o salário mínimo vigente era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) de tal sorte que o prejuízo sofrido pelos Correios não pode ser considerado ínfimo à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ? STJ relativa ao princípio da insignificância.
5. Ademais, nos termos do artigo 109, incido IV, da Constituição Federal ? CF, aos juízes federais compete julgar "os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral". O roubo de encomendas configura a prática de delito em detrimento de um serviço prestado pelos Correios, empresa pública federal 6. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 1ª Vara de Colatina ? SJ/ES, o suscitado.
(CC 173.659/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2020, DJe 14/09/2020)¿
(grifei)

Na hipótese dos autos, constam na sentença os depoimentos dos funcionários dos Correios que foram vítimas dos apelantes.

Matheus Amorim Monteiro disse que:
¿estava trabalhando na agência dos Correios, por volta das 18h30, momento em que dois homens, um deles portando arma de fogo, chegaram, entraram e lhe fizeram refém e, em seguida, fizeram o coordenador da agência refém também; foi muito ameaçado pelos dois indivíduos; um colocou a arma na cabeça do coordenador da agência; o outro lhe segurou pelo pescoço e lhe ameaçou; foi mantido refém por cerca de 2h; os dois homens exigiram a imprensa e os familiares deles para se renderem;
os dois não subtraíram nenhum bem, eles não anunciaram assalto, só fizeram os reféns
; não era propriamente um assalto; é auxiliar operacional dos correios; os dois fizeram ameaças de morte, falaram que se alguém reagisse iria levar tiro; na delegacia, ficou sabendo do assalto à farmácia; um dos assaltantes usou o celular do coordenador para fazer ligação.¿
(grifei)

A vítima Valdenor Figueiredo Veiga afirmou que:
¿no dia do fato, por volta das 18h30, estava na agência dos Correios com o Matheus quando uma pessoa colocou uma arma em sua cabeça, tudo foi rápido; logo em seguida, imediatamente, policiais apareceram; eram dois homens que entraram, mas só um estava armado; aí começou uma negociação dos policiais com os dois homens; todo tempo foi ameaçado de morte com a arma na cabeça; os dois indivíduos não anunciaram assalto; eles usaram o seu telefone para falar com familiares, momento em que eles disseram pelo telefone que tinham praticado um assalto; a farmácia assaltada fica perto da agência do correios; ficou mantido refém por cerca de 2 a 2h30; o outro indivíduo desarmado manteve o Matheus refém.¿
(grifei)

Como visto, da leitura dos depoimentos das vítimas, funcionários dos Correios, os apelantes não afrontaram ao serviço essencial prestado pela empresa pública ou provocaram qualquer prejuízo ao seu patrimônio, de forma que a competência para processar e julgar o delito é da Justiça Estadual.

Rejeito
, pelo exposto, a preliminar.
- Mérito.
Apelação de Deivid Santos Gomes

No mérito, o primeiro apelante (Deivid) aduziu que praticou o ilícito sob coação moral irresistível, uma vez que
¿no bairro em que reside os moradores devem pagar uma taxa em dinheiro para uma facção criminosa, denominada Comando Vermelho. Assim, no dia dos fatos, o réu Felipe e outro indivíduo chamado Sérgio chegaram ao ponto de mototáxi, onde o declarante trabalha, e mostraram no celular que ele não havia pagado a mensalidade, razão pela qual deveria levar Felipe até a Yamada, para fazer um trabalho¿.

Assim, alega que, com medo de sofrer represálias, cedeu à coação e praticou o crime.

A respeito do ônus da prova, tem-se disposto no Código de Processo Civil (art. 373, II) que incumbe
¿ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.¿.

Nesse sentido, Renato Brasileiro de Lima
1
leciona que:
¿De outro lado, valendo-se do quanto disposto no Código de Processo Civil, que dispõe que incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (NCPC, art. 373, II, do novo CPC), à defesa no processo penal compete o ônus da prova quanto às excludentes da ilicitude, da culpabilidade, ou acerca da presença de causa extintiva da punibilidade. Assim, se o réu alegar, por exemplo, que se encontrava sob coação moral irresistível, caberá a ele o ônus da prova.¿

Assim, se o acusado alegou fato que teria o condão de excluir a sua culpabilidade, sobre ele recai o ônus de comprová-lo, de forma que a simples alegação do apelante quando inquirido em Juízo não constitui meio idôneo a assegurar a absolvição pretendida.

Nesse contexto, diante da ausência de comprovação da excludente de ilicitude alegada, não há como ser provido o pedido.

O primeiro apelante (Deivid) ainda pugna pelo reconhecimento da participação de menor importância nas práticas delitivas, o que, da mesma forma, não encontra amparo nos autos.

Vê-se dos depoimentos prestados pelas vítimas que ambos os apelantes tiveram participação ativa nos crimes, dividindo tarefas para garantir o sucesso da empreitada criminosa, de forma que não há que se falar que o primeiro apelante contribuiu em menor proporção para os delitos.

A vítima Matheus - cujo depoimento foi anteriormente transcrito, relatou que
¿dois homens, um deles portando arma de fogo, chegaram, entraram e lhe fizeram refém e, em seguida, fizeram o coordenador da agência refém também; foi muito ameaçado pelos dois indivíduos; um colocou a arma na cabeça do coordenador da agência; o outro lhe segurou pelo pescoço e lhe ameaçou¿.

A vítima Valdenor disse que, enquanto um dos agentes o mantinha refém, o outro estava com Matheus.

A respeito da atuação de Deivid, o corréu Felippe disse em Juízo que:
¿
acusado Deivid lhe chamou para roubar um cordão de ouro na Doca
; arranjou um revólver para praticar esse roubo; depois decidiram roubar a farmácia, chegaram lá na moto pilotada por Deivid;
entraram na farmácia, Daivid abordou as pessoas do caixa
, ele não estava armado; entrou armado e subtraiu dois celulares e uma carteira de pessoas que estavam no local; um homem foi entrar na farmácia, viu o assalto e gritou comunicando o assalto; um outro homem apareceu e começou a atirar; Daivid levou tiros; conseguiu sair correndo com Daivid, entraram nos Correios e fizeram pessoas reféns; ficou mais de uma hora nos Correios com os reféns;
ficou com o refém mais velho, enquanto Daivid ficou com o mais novo
; Daivid usou o telefone celular do refém para falar com a mulher dele; depois de 1h de negociação, houve a rendição.¿
(grifei)

Assim, diante dos elementos de prova contidos nos autos, é evidente que o primeiro apelante atuou como integrante fundamental nas empreitadas criminosas, de forma que não se sustenta a alegação de que sua participação foi de menor importância.

Ao final, o primeiro apelante (Deivid) ainda pugna pela aplicação do efeito suspensivo ao recurso e revogação da prisão preventiva, pedido que já foi recorrentemente rechaçado por esta Corte, uma vez que esta é via inadequada, pois existe remédio próprio para tanto -
habeas corpus.

Ademais, anoto que, ainda assim, a ordem não poderia ser concedida de ofício, isto por que a decisão de manutenção da prisão preventiva dos apelantes se mostra idoneamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, como evidencia o excerto colacionado a seguir:
¿Os réus respondem ao presente processo segregados. O crime praticado revelou a concreta periculosidade dos condenados, que arquitetaram e executaram um roubo audacioso e destemido a uma farmácia, utilizaram arma de fogo devidamente municiada para evitar qualquer reação defensiva das vítimas, subtraíram pertences e valores mediante grave ameaça e fugiram com a res furtiva e; como se não bastasse, durante a fuga, para garantir a impunidade, a detenção dos bens e impedir a ação policial, os acusados ainda fizeram duas pessoas reféns por tempo relevante (mais de uma hora e meia), restringiram a liberdade delas de forma violenta (colocando revólver na cabeça de uma e segurando a outra pelo pescoço), usaram essas pessoas como objeto contra os policiais, causando a elas terror aviltante e expondo a todos a iminente risco de morte. Vale ressaltar que o réu Deivid não se mancomunou a qualquer indivíduo para praticar o ilícito, ele buscou como aliado justamente o acusado Felipe, indivíduo que ostenta péssimos antecedentes criminais relacionados a outros delitos contra o patrimônio, fato a corroborar a periculosidade de ambos os bandidos. Portanto, a liberdade dos denunciados representaria evidente e intolerável risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, motivos pelos quais os condenados não poderão apelar em liberdade.¿
- Pedidos comuns ao primeiro (Deivid) e ao segundo (Felippe) apelantes

Ambos os apelantes pugnaram pela reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão e 60 dias-multa ao primeiro apelante e em 6 anos de reclusão e 80 dias-multa ao segundo apelante.

Ao calcular a pena do primeiro apelante (Deivid), o magistrado sentenciante considerou que:
¿
a culpabilidade do réu é bastante reprovável, ele agiu com elevado grau de reprovabilidade ao se mancomunar a outro delinquente para planejar e executar o roubo, ocasião em que chegaram ao local do crime em uma moto, invadiram a farmácia que está localizada em região bastante movimentada da cidade, em horário de intenso movimento, e, de maneira audaciosa e destemida, ameaçaram funcionários e clientes indefesos, e, assim, dinheiro e aparelhos de telefone celular foram subtraídos
;
as circunstâncias do crime ensejam elevação da reprimenda, haja vista que o acusado, após a subtração dos bens das vítimas, fugiu a pé, invadiu outro estabelecimento e manteve pessoa refém restringindo a liberdade dela por largo tempo, período em que, durante negociação com policiais, expôs a nova vítima a intensa ameaça e grande sofrimento, tudo para tentar lograr sua impunidade e a detenção da res furtivae
; os antecedentes criminais, a personalidade e a conduta social do denunciado, assim como os motivos e as consequências do ilícito não são excepcionais; o comportamento das vítimas é circunstância neutra. O fato de a defesa do condenado ser patrocinada pela Defensoria Pública indica que ele não possui boa condição financeira.
2.1- Diante das circunstâncias sopesadas,
fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa
. Não há circunstância atenuante ou agravante nem causa de diminuição de pena a valorar. O parágrafo único do art. 68 do Código Penal dispõe que No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. No caso em estudo existem três causas de aumento de pena: concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e uso de arma de fogo. Como as duas primeiras foram analisadas na fixação da pena-base, resta somente a aplicação da última como causa de aumento da pena, motivo pelo qual elevo as reprimendas em 2/3 (dois terços), conforme prevê o art. 157, § 2ºA, inciso I, do Código Penal. Como não existem outros elementos a influir na dosimetria penal,
torno as penas concretas e definitivas em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 100 (cem) dias-multa
, cada dia-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato.¿

No caso, o magistrado sentenciante valorou, acertadamente, duas circunstâncias judiciais desfavoráveis - a culpabilidade e as consequências do crime - fundamentando a decisão em duas das três majorantes pelas quais o apelante foi condenado: o concurso de agentes e por ter este mantido vítima em seu poder, restringindo-lhe a liberdade.

Nesse contexto, mostra-se adequada a pena-base fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão e 60 dias-multa, mesmo porque, segundo dispõe a súmula nº 23 deste Tribunal, a existência de uma circunstância judicial desfavorável é suficiente para a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

No mais, na segunda fase nada foi considerado e, na terceira fase, aplicou-se a majorante pelo uso de arma de fogo, aumentando-se a pena em 2/3 e resultando, em definitivo, em
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato
.

Quanto ao segundo apelante (Felippe), o magistrado
a quo
firmou que:
¿
a culpabilidade do réu é bastante reprovável, ele agiu com elevado grau de reprovabilidade ao se mancomunar a outro delinquente para planejar e executar o roubo, ocasião em que chegaram ao local do crime em uma moto, invadiram a farmácia que está localizada em região bastante movimentada da cidade, em horário de intenso movimento, e, de maneira audaciosa e destemida, ameaçaram funcionários e clientes indefesos, e, assim, dinheiro e aparelhos de telefone celular foram subtraídos; as circunstâncias do crime ensejam elevação da reprimenda, haja vista que o acusado, após a subtração dos bens das vítimas, fugiu a pé, invadiu outro estabelecimento e manteve pessoa refém restringindo a liberdade dela por largo tempo, período em que, durante negociação com policiais, expôs a nova vítima a intensa ameaça e grande sofrimento, tudo para tentar lograr sua impunidade e a detenção da res furtivae; os antecedentes criminais do acusado são ruins, contra ele existe uma sentença condenatória proferida em 14/03/2011 pela prática de roubo qualificado, além de um processo distribuído em 04/03/2009 para a Vara de Execução Penal referente a roubo qualificado (fls. 50 e verso)
; a personalidade e a conduta social do denunciado, assim como os motivos e as consequências do ilícito não são excepcionais; o comportamento das vítimas é circunstância neutra. O fato de a defesa do condenado ser patrocinada pela Defensoria Pública indica que ele não possui boa condição financeira.
3.1- Diante das circunstâncias sopesadas,
fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
.
O réu confessou espontaneamente do delito, motivo pelo qual, nos termos do art. 65, III, d, do Código Penal, atenuo as penas em 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.
Não há circunstância agravante nem causa de diminuição de pena a valorar. O parágrafo único do art. 68 do Código Penal dispõe que no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. No caso em estudo existem três causas de aumento de pena: concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e uso de arma de fogo. Como as duas primeiras foram analisadas na fixação da pena-base, resta somente a aplicação da última como causa de aumento da pena, motivo pelo qual
elevo as reprimendas em 2/3 (dois terços), conforme prevê o art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal
. Como não existem outros elementos a influir na dosimetria penal,
torno as penas concretas e definitivas em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa
à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato.¿

Na primeira fase do cálculo da pena, o Juiz fez as mesmas considerações a respeito do primeiro apelante e considerou desfavoráveis ao acusado a culpabilidade e as circunstâncias do crime, uma vez que este praticou o delito em concurso de pessoas e restringiu a liberdade das vítimas, mantendo-as sob seu poder.

Em adição, no caso do segundo apelante, devem ser considerados desfavoráveis os seus antecedentes,
uma vez que possui sentença condenatória transitada em julgado em 01/04/2011
, nos autos do processo nº 0012350-88.2010.8.14.0401.

O prazo quinquenal para considerar condenações anteriores transitadas em julgado em desfavor do agente se aplica, tão somente, à hipótese de reincidência, de forma que é idôneo considerar estas condenações para agravar a pena-base.

Nesse sentido, colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL CP). IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Plenário da Corte Suprema, no julgamento do RE n. 593.818/SC (Repercussão Geral), decidiu por por maioria, que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE 593.818/SC, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO - SESSÃO VIRTUAL, julgado em 18/8/2020, Ata de julgamento publicada no DJe de 1º/9/2020).
2. Firme nesta Corte o entendimento de que as condenações alcançadas pelo período depurador de cinco anos (art. 64, I, do Código Penal ? CP) não configuram reincidência, mas são aptas a configurar os maus antecedentes do réu. Inafastável, portanto, a incidência do verbete n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1308400/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020)¿

Assim, afigura-se adequada a fixação da pena-base em 6 anos de reclusão e 80 dias-multa.

Em seguida, considerando que o segundo apelante confessou a autoria delitiva, aplicou-se a atenuante pela confissão espontânea e a pena foi diminuída em 8 meses de reclusão e 20 dias-multa.

Por fim, aumentando a reprimenda em 2/3 em razão do uso de arma de fogo, foi fixada a pena final de
8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 100 dias-multa
.

Considerando que as penas de ambos os apelantes foram aplicadas, em definitivo, em mais de 8 anos de reclusão, o regime inicial de cumprimento de pena adequado é o
fechado.

Por fim, os dois apelantes pugnaram pela isenção do pagamento das custas processuais
2
.

A esse respeito, anoto que, no processo penal, quando reconhecida a necessidade financeira do réu, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las.

Assim, tem-se que a condenação nas custas é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal, sendo que eventual impossibilidade de seu pagamento deverá ser analisada pelo juízo da execução, quando exigível o encargo.

Nesse contexto, pode-se dizer que, sendo as custas processuais oriundas da condenação no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido legal e assistido pela Defensoria Pública, não há que se falar em isenção do pagamento, podendo ocorrer apenas a suspensão.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. QUANTIDADE. MISERABILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa.
2. Ao determinar a indenização de ofício, o Juízo de primeiro grau decidiu fora dos pedidos deduzidos pelo Parquet na peça acusatória, o que configura violação do princípio da correlação entre o pedido e a sentença, a justificar o afastamento da reparação.
3. A pena de multa deve ser fixada em duas etapas: a primeira com vista a definir a quantidade de dias-multa - de acordo com as circunstâncias do art. 59 do Código Penal - e a segunda, a fim de arbitrar o valor de cada dia-multa, levando-se em consideração a capacidade econômica dos réus.
4. A situação econômica dos acusados não influi no cálculo da quantidade de dias-multa.
5. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.
6. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a da execução do decreto condenatório.
7. Agravo regimental não provido, com a correção de erro material no decisum agravado, para constar que o agravo foi conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização à vítima.
(AgRg no AREsp 1309078/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018)¿ (grifei)

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do apelante, anoto que esta não é a via adequada a fazê-lo, uma vez que existe remédio próprio para tanto:
habeas corpus
. Ademais, anoto que os autos não demonstram
qualquer ilegalidade na constrição capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício
.

Pelo exposto, conheço dos recursos e, no mérito, entendendo que não existem reparos a serem feitos na sentença recorrida,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Belém (PA), 20 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
Lima, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. 7ª ed. Editora JusPodivm. p. 630/631

2

¿Condeno cada um dos réus a pagar metade das custas processuais. A execução das multas definidas nos itens 2.1 e 3.1 será feita nos termos dos artigos 49 a 52 do Código Penal.¿